Tribunal: TJBA
Processo: 8008134-11.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008134-11.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: DANDARA ELLEN LIMA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MOISES VIANA DO NASCIMENTO, LAURA NUNES DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por in
stituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiária do INSS que alegou cobrança indevida de tarifas bancárias e seguro não contratados.

II. Questão em discussão

2.
2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da cobrança de tarifas e seguros em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) a configuração de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3.
Caracterizada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a contratação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

4.
Ausente prova de contratação válida de tarifas e seguros bancários, é indevida a cobrança efetuada, especialmente após o encerramento do benefício.

5.
Configurada a falha na prestação de serviço, impõe-se a devolução em dobro dos valores, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.
6. Os descontos indevidos em verba alimentar, sem respaldo contratual, ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam indenização por danos morais.
7. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se proporcional e adequado aos parâmetros adotados em casos similares.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de tarifas e seguros bancários não contratados em conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário. 2. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando ausente engano justificável. 3. A cobrança indevida em verbas de natureza alimentar configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8008134-11.2023.8.05.0113
,

em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

e, como apelado
,
DANDARA ELLEN LIMA SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.